Tribunal: TJDFT
Processo: 0731686-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por KAREN RUSSI CARMINATTI em face à decisão que negou seguimento ao seu agravo de instrumento (ID 74879422). Tendo em vista a manifesta pretensão de alcançar efeito modificativo na apreciação destes aclaratórios, à luz dos artigos 1.021, §2o e 1.024, do CPC, converto-os em Agravo Interno. Intime-se a recorrente para adequar e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, caso queira, consoante o artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411